Tribunal: TJSP
Processo: 2042984-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de produção antecipada de prova pericial com pedido de liminar - Condomínio edilício - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelo agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de produção antecipada de prova pericial com pedido de liminar - Condomínio edilício - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelo agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2042984-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
BRINK HOLDING E PARTICIPACOES LTD, são embargados LUXOR CAMPOLIM
EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e BRINK HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042984-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.366 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2042984-67.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Condomínio Edifício Luxor Campolim
Embargadas: Luxor Campolim Empreendimentos SPE Ltda.
Brink Holding e Participações Ltda.
Comarca: Sorocaba (1a. Vara Cível - Proc. n.o 1002350-83.2020.8.26.0602)
Juiz (a):
Adriana Faccini Rodrigues
VOTO N.o 44.366
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Ação de
produção antecipada de prova pericial com pedido de liminar -
Condomínio edilício - Tutela antecipada - Indeferimento de
liminar Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pelo agravante. Além disso, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias
postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls. 25/28
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra as rr.
decisões trasladadas a fls. 14 e 19 (fls. 342 e 410 dos autos principais),
proferidas nos autos da ação de produção antecipada de prova pericial com
pedido liminar, fundada em condomínio edilício, que, entre outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042984-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.366 - fss
3
disposições, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na
demanda. Em embargos de declaração o agravante (autor), ora embargante,
argui, em síntese, que há omissão no acórdão, em razão da manutenção da r.
decisão proferida no caso vertente; que discorda da necessidade do
contraditório com a oitiva da parte contrária para a concessão da liminar
pleiteada na demanda; que postula a produção antecipada de prova nos
termos do art. 381 do CPC/2015; que necessita da tutela para intervir em
algumas anomalias que estão impedindo a utilização das áreas comuns.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão
que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova
apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em
alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza infringente'
(Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão
proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des.
Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053,
julgado em 2.9.15.
Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973; art. 1.022 do
CPC/2015). O embargante se insurge contra a conclusão à qual a turma
julgadora chegou, com base em todas as provas contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042984-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.366 - fss
4
turma julgadora a considerar a necessidade de manutenção da r. decisão
agravada da douta juíza de primeiro grau que indeferiu o pleito de
antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na demanda, ou seja, não muda o
que vem de ser dito em razão do art. 381 do CPC/2015.
Além disso, a turma julgadora esclareceu que no
caso ora sob exame, “como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do
processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos
elementos a recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do
CPC/2015)” (fl. 28).
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca o agravante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
O fato é que o agravante discorda do indeferimento
do pleito liminar de antecipação de prova, ou seja, na realidade, o que
pretende o embargante é o reexame da questão já apreciada pela Turma
Julgadora, o que não pode ser buscado por meio dos embargos de declaração
que não se prestam a corrigir eventuais erros de julgamento. Trata-se, no
presente caso, de inconformismo contra o julgamento de mérito do recurso,
com caráter de infringência, incompatível com os embargos de declaração
opostos. Além disso, não incumbe ao julgador referir-se a todos os
dispositivos legais apontados pelas partes.
Oportuno ressaltar que, a princípio, em relação ao
prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, não é preciso que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo
porque o acórdão fundamentou-se o quanto necessário em argumentos
suficientes à sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042984-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.366 - fss
5
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos
por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que a
insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração”
(EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves,
j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no
21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não são
a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma,
Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). O
inconformismo da parte
quando não presentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio de recurso
próprio, que não são os embargos de declaração.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica